Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-61.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-61.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTREF PETRO DOS SANTOS ARCANJO e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROTEÇÃO AMBIENTAL SEM PROVA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO FORMAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. POSSE COMO ELEMENTO SUFICIENTE À LEGITIMAÇÃO ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. APELO DA COELBA DESPROVIDO. RECURSO DE ANTREF PETRO DOS SANTOS ARCANJO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DESTA DATA (SÚMULA 362/STJ) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Proposta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, pleiteando a ligação de energia elétrica em imóvel localizado em Canavieiras/BA.

Sentença de parcial procedência, determinando a ligação da energia elétrica no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa, com repartição proporcional das custas e fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

Interposição de apelação pela concessionária COELBA, alegando ilegitimidade ativa da autora, ausência de regularidade fundiária, área de preservação permanente e inexistência de ato ilícito.

Interposição de apelação por
ANTREF PETRO DOS SANTOS ARCANJO
, requerendo reforma parcial da sentença para fixação de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade para pleitear a ligação de energia elétrica em imóvel situado em área irregular e se houve ilícito por parte da concessionária; (ii) saber se a negativa indevida do serviço essencial configura dano moral indenizável e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade ativa foi corretamente afastada, considerando que a posse pacífica é suficiente para a legitimação em demandas que envolvem fornecimento de serviços essenciais, conforme jurisprudência do TJBA.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 22), impondo à concessionária o dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo.

Não houve demonstração concreta de que a ligação elétrica no imóvel da autora demandasse licença ambiental prévia ou fosse tecnicamente inviável, sendo insuficiente a alegação genérica de estar localizado em área de preservação permanente.

A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, CF), sendo devida a indenização por danos morais.

O valor arbitrado para os danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixado em R$ 15.000,00, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da indenização.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
ANTREF PETRO DOS SANTOS ARCANJO
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e sua negativa injustificada, mesmo em áreas não regularizadas, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e dano moral indenizável, cabendo à concessionária demonstrar efetivos impedimentos técnicos ou legais para afastar o dever de prestar.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §§1º e 11, e 487, I.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 22.
Constituição Federal, arts. 1º, III, 37, §6º, e 225.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação nº 8081635-14.2021.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 02/10/2023, pub. 10/11/2023.
TJ-BA, Apelação nº 8001060-31.2022.8.05.0018, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 02/12/2024.
TJ-BA, Apelação nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 29/01/2024.
TJ-BA, Apelação nº 8000245-37.2019.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação nº

8000622-61.2021.8.05.0043
,

da Comarca de
Canavieiras
(Ba),
apelantes e apelados
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHI
A e
ANTREF PETRO DOS SANTOS ARCANJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

VIII